Tribunal: STJ
Processo: 5001404-37.2024.8.13.0223
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197520 - MG(2025/0048722-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: R V DE A K
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO
. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
GOLA ALVA
SEQUESTRO DE BENS. SESSÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN
. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE. PROCESSO EM
PROCEDENDO
SEGREDO DE JUSTIÇA.
SEM
AUTENTICADO.
PRINTS
LOGIN
INSURGÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REGIME DO
DECRETO-
CONSTRIÇÃO CAUTELAR. BENS DE
LEI N. 3.240/1941.
ORIGEM LÍCITA. SÓLIDOS INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d964f51-6a2d-4e1c-8333-7f09a4023539

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197520 - MG(2025/0048722-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: R V DE A K
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO
. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
GOLA ALVA
SEQUESTRO DE BENS. SESSÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN
. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE. PROCESSO EM
PROCEDENDO
SEGREDO DE JUSTIÇA.
SEM
AUTENTICADO.
PRINTS
LOGIN
INSURGÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REGIME DO
DECRETO-
CONSTRIÇÃO CAUTELAR. BENS DE
LEI N. 3.240/1941.
ORIGEM LÍCITA. SÓLIDOS INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R V DE A K ao acórdão da
Sexta Turma que rejeitou os embargos de declaração antes opostos (fls.
):
400/402
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
. CORRUPÇÃO PASSIVA E
OPERAÇÃO GOLA ALVA
LAVAGEM DE DINHEIRO. SEQUESTRO DE BENS. TESE DE OMISSÃO.
DECISÃO EMBARGADA QUE AFERIU A PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO
ERÁRIO EM CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SISTEMÁTICA
PRÓPRIA DO DECRETO-
E A POSSIBILIDADE DE
LEI N. 3.240/1941
CONSTRIÇÃO DE BENS DE ORIGEM LÍCITA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões, a parte embargante alega
, sustentando
error in procedendo
nulidade do julgamento virtual por ausência de inserção pública, no início da sessão,
da ementa, do relatório e do voto do relator, em afronta ao
o da Resolução
art. 5
STJ/GP
n.
com base em consultas ao ambiente virtual realizadas em
e
3/2025,
27/2/2026
(fls.
).
4/3/2026
409/411
Documento eletrônico VDA55112330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: 03660a65-3eac-4964-a1d4-534e0b3a5468

Aponta omissão quanto ao enfrentamento da questão prejudicial consistente
na insubsistência da parte final do
o do Decreto-
reiterando que
art. 1
Lei n. 3.240/1941,
o sequestro exige prova de aquisição com proventos da infração e indícios veementes
da proveniência ilícita dos bens, o que não ocorreu (fl. 411).
Ao final da peça recursal, o embargante requer seja anulado o acórdão
embargado por error in procedendo e suprida a omissão apontada, atribuindo efeitos
infringentes aos presentes embargos de declaração para que seja determinado o
(fl. 412).
cancelamento da medida cautelar de sequestro
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No ponto relativo ao alegado error in procedendo, não há prova da nulidade
da sessão virtual nos autos. O embargante apenas afirma que o voto não foi inserido
no início da sessão, sem apresentar comprovação documental idônea.
Sendo processo em segredo de justiça, os documentos não são visíveis ao
público. Os prints juntados (fls.
) não demonstram o que se alega, pois não há
413/414
login do advogado cadastrado nos autos. Em ambas as telas anexadas, o acesso não
está autenticado.
No caso concreto, competia ao patrono, com diligência, contatar a secretaria
do Tribunal durante o julgamento da sessão virtual, para verificar e certificar eventual
falha. Não há registro dessa providência nos autos.
O acórdão embargado não padece de vício formal, e a insurgência não se
amolda às hipóteses do
do Código de Processo Penal, nem evidencia erro
art. 619
material (fls.
).
400/402
Quanto à omissão suscitada, não há vício. O acórdão embargado enfrentou
a matéria ao afirmar, com apoio na jurisprudência desta Corte, a prescindibilidade de
dano ao Erário em crimes contra a Administração Pública, a sistemática própria do
Decreto-
e a possibilidade de constrição de bens de origem lícita,
Lei n. 3.240/1941
bastando sólidos indícios, fundamentos suficientes à manutenção da medida cautelar
(fls.
).
400/401
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55112330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: 03660a65-3eac-4964-a1d4-534e0b3a5468

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 2.197.520 / MG
Número Registro: 2025/0048722-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000242364644003 50014043720248130223
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R V DE A K
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: C R A DE V L J
CORRÉU
: E A DE C
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS -
INDISPONIBILIDADE / SEQÜESTRO DE BENS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R V DE A K
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56088384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:03
Código de Controle do Documento: 646a54f8-a77b-4f22-af80-f62b5241cddd

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:03
Código de Controle do Documento: 646a54f8-a77b-4f22-af80-f62b5241cddd